Tribunal: TJMMG
Processo: 2000057-26.2024.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000057-26.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 24/04/2024 Publicação: 02/05/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO REGIMENTAL – ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE DESEMBARGADOR RELATOR DE HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA – EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTOS PARA COIBIREM BUSCAS ALEATÓRIAS, ABORDAGENS E CONSTRANGIMENTOS ILEGAIS POR PARTE DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS – ATAQUES VERBAIS DO AGRAVANTE A JUIZ DE DIREITO, PROMOTORA DE JUSTIÇA E DESEMBARGADOR – SUSPEIÇÃO PROVOCADA – ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS ARQUIVADAS – MERAS CONJECTURAS, DESTITUÍDAS DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – PERCEPÇÕES EQUIVOCADAS QUE DEMONSTRAM O PONTO DE VISTA DO AGRAVANTE – FRÁGIL AVENTURA JURÍDICA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 38 DO CPPM – MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO LIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO AGRAVADO, POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – ARTIGO 133, § 2º, DO CPPM C/C O ARTIGO 312, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Valter Martins da Silva e agravado o desembargador Osmar Duarte Marcelino, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. Impedido e ausente, justificadamente, o desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática de minha relatoria, no Evento 6 -DEC1, que rejeitou, liminarmente, a arguição de suspeição, por sua manifesta improcedência, requerendo a apresentação do feito em mesa, após análise da viabilidade de retratação da decisão impugnada, a fim de que sobre ela se pronuncie, para confirmação ou reforma. Alega a defesa que, no dia 02/05/2023, o cidadão civil Alysson Felipe Alves Gomes impetrou o Habeas Corpus de n. 2000069-74.2023.9.13.0000 perante este egrégio Tribunal de Justiça Militar, no qual o ora agravante era o paciente, que havia sofrido busca pessoal no seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 local de serviço. O objetivo do remédio constitucional seria a garantia do paciente de não ser abordado sem fundada suspeita no próprio local de serviço, ou em via pública, como meio de vingança e de exposição vexatória. Diz que, neste contexto, ocorreu uma Notícia de Fato sob o n. 2000588-37.2023.9.13.0004, para apurar uma suposta injúria real que teria sido praticada contra o magistrado doutor João Libério da Cunha e contra a promotora de justiça doutora Tatiana Marcellini Gherardi, ou seja, no entendimento da defesa, ambos estavam envolvidos em litígios criminais e administrativos com o ora agravante naquela representação e possuíam interesses diretos para causarem prejuízos ao agravante, de qualquer maneira ou custo, até mesmo inserindo informações falsas nas acusações em desfavor do respectivo oponente. Narra que, na decisão do Habeas Corpus, o agravado, na condição de relator, determinou que se oficiasse à Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais, a fim de se instaurar uma investigação administrativa para apuração de possível transgressão disciplinar contra o agravante, que estava como paciente no remédio constitucional, em virtude de um possível crime contra a honra do juiz doutor João Libério da Cunha e da promotora de justiça doutora Tatiana Marcellini Gherardi. Para isso, foi instaurado o Relatório de Investigação Preliminar de n. 103.201/2023-CPM. Argumenta que o simples fato de o ora agravante estar na referida exordial na condição de paciente foi o bastante para ser investigado por suposta ofensa ao doutor João Libério e à doutora Tatiana, que passaram a estar presentes, de maneira estranha e obscura, em quase todos os processos envolvendo o agravante, como se fosse uma espécie de sanha de vingança e utilização da máquina pública para a perseguição exacerbada do agravante. Afirma a defesa que a investigação imoral, ilegal e arbitrária determinada pelo agravado se dividiu no âmbito administrativo e criminal, sem qualquer lastro probatório mínimo que justificasse a medida adotada. Destaca que o remédio constitucional foi impetrado por um cidadão civil, e existe a segurança jurídica para esta impetração por qualquer pessoa, não podendo haver coação ou perseguição contra o impetrante e muito menos ainda em desfavor do agravante, que estava na condição de paciente. Sustenta a defesa que é perceptível a necessidade de produção de fake news para uma falsa fundamentação de acusação à margem da legalidade e em desconformidade com as regras processuais. Entende que a narrativa falsa restou validada pelo magistrado doutor João Libério, suspeito e amigo do agravado, para o atendimento de interesse em prejudicar o ora agravante. Aduz que, no julgamento do Habeas Corpus de referência, ficou evidenciado que o agravado demonstrou, no Evento 1 – página 131, ser amigo pessoal do magistrado doutor Libério, quando afirmou: [...] É importante o destaque da questão, pois o impetrante e o paciente demonstram, eles próprios, que o uso do remédio heroico teve o único intento de macular um magistrado e uma promotora de justiça, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 especialmente o juiz João Libério da Cunha, um profissional honesto, trabalhador, culto e probo, não se justificando os ataques em prova alguma, nem mesmo em meros indícios [...]. Alega a defesa que a decisão proferida demonstrou que o agravado está envolvido emocionalmente com a questão em discussão e, assim como exposto, tem interesse direto na matéria, para fazer uma mentira (fake news), virar uma falsa verdade, ou seja, uma acusação delirante ser considerada válida no bojo processual, sendo que o que não imagina é que perante prova material a narrativa falsa não prevalece e exigirá uma adoção contra aquele que tiver responsabilidade pela conduta realmente criminosa no caso concreto. Em sua inicial (Evento 1 – página 131), a defesa traz diversas afirmações do agravado que considera fake news e não correspondentes à realidade fática, quando descreveu: Primeira fake news “[...] Por fim, entendo que é muito importante ressaltar a condição de militar do paciente Valter Martins da Silva e do impetrante Alysson Felipe Alves Gomes, em razão das ofensas dirigidas ao juiz João Libério da Cunha e à promotora de justiça Tatiana Gherardi, como visto na inicial do writ [...]”. Segunda fake news “[...] O impetrante e o paciente, diga-se, proferiram ofensas pelas quais são responsáveis, e o fizeram sem nada que demonstrasse, pelo menos, a plausibilidade das assertivas aleivosas [...]”. Terceira fake news “[...] É importante o destaque da questão, pois o impetrante e o paciente demonstram, eles próprios, que o uso do remédio heroico teve o único intento de macular um magistrado e uma promotora de justiça, especialmente o juiz João Libério da Cunha, um profissional honesto, trabalhador, culto e probo, não se justificando os ataques em prova alguma, nem mesmo em meros indícios [...]”. Quarta fake news “[...] Notem que o impetrante e o paciente tentam lançar ao juiz João Libério até mesmo a pecha de improbo, insinuando que decisões do referido juiz poderiam constituir improbidade administrativa, afora atribuir às suas decisões a alcunha de “teratológicas”, vocábulo que se refere a algo monstruoso, malformado [...]”. Quinta fake news “[...] Parece que ambos, impetrante e paciente, querem, em verdade, impedir a atuação do Judiciário, e digo a eles que o ato de ofensas é injustificável e inaceitável, sem causas aptas a excluir a prática de crimes, em tese, praticados por eles [...]”. Insiste a defesa que é nítida a disseminação de afirmações inverídicas em desfavor do agravante, que restou injustamente acusado pelo agravado, ao macular a honra do seu amigo (juiz João Libério), o que, no seu entendimento, nem através de telepatia poderia ser efetivado no caso analisado na ocasião pelo agravado. Em síntese, o desembargador Osmar Duarte Marcelino agiu como responsável principal nas investigações instauradas em desfavor do agravante, sem fundamentação legal e com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 base somente em narrativas inverídicas e no discurso de ódio empregado para fazer falsa acusação. Em face do que entende como flagrante ilegalidade, ante os fatos e fundamentos aqui expostos, requer o agravante que se digne esta colenda Câmara a dar provimento ao presente Agravo Regimental, para: – que seja declarada a suspeição do agravado, bem como a nulidade de qualquer manifestação realizada no Processo de n. 2000069-74.2023.9.13.0000; – que seja juntada a resposta à acusação acostada no Processo de n. 2000532-10.2023.9.13.0002, que restou rejeitada sob a falsa alegação de preclusão, para a comprovação de várias manobras processuais realizadas para o alcance de um resultado desejado e desfavorável ao agravante; – que seja determinada a juntada do vídeo produzido no dia 01/03/2024 durante a audiência de inquirição de testemunha de acusação no Processo de n. 2000532-10.2023.9.13.0002 e das medidas legais adotadas tanto pelo magistrado amigo do agravado quanto pela doutora Tatiana Marcellini Gherardi, sobre o fato de a testemunha faltar com a verdade e ainda fazer acusações falsas de vários assédios sexuais que teriam sido praticados pelo agravante contra uma superiora hierárquica; – que seja determinada a juntada de providência legal adotada no Processo n. 2000532-10.2023.9.13.0002 tanto pelo magistrado amigo do agravado quanto pela doutora Tatiana Gherardi, em relação a possível violação do artigo 15, inciso I, da Lei Federal n. 13.869/2019 durante o interrogatório realizado no dia 02/02/2023, na sede do 47º Batalhão de Polícia Militar (BPM)/4ª Região de Polícia Militar (RPM), relativo ao Inquérito Policial Militar de Portaria n. 100.417/2023, quando o agravante manifestou o interesse ao direito do silêncio e o oficial encarregado continuou o interrogatório, em desconformidade com a legislação vigente de abuso de autoridade; – que seja encaminhado o relatório dos fatos para o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, caso seja constatada alguma espécie de omissão ou inércia, tanto pelo magistrado amigo do agravado quanto pela doutora Tatiana Gherardi, perante as graves irregularidades e condutas penalmente tipificadas descritas, sob pena de prevaricação. Nestes termos, roga-se por deferimento. Intimado o agravado, no Evento 14, a se manifestar no prazo de quinze dias, o desembargador Osmar Duarte Marcelino prestou as suas informações no Evento 17, afirmando que não é suspeito nestes autos e em nenhum outro em face do agravante e de sua procuradora e sente-se extremamente à vontade e livre para julgar este incidente e quaisquer ações que os envolvam. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O Código de Processo Civil (CPC) vigente estabelece deveres inerentes ao modelo cooperativo do processo em que as partes, que, de qualquer forma, participam do processo, devem se comportar de acordo com a boa-fé, devem zelar pelo efetivo contraditório, pelo dever de esclarecimento e de prevenção. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Para isso, é assegurada às partes a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres, cabendo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. A inicial do agravante é extensa e se insurge contra a atuação do desembargador Osmar Duarte Marcelino, ora agravado, requerendo a sua suspeição no Habeas Corpus de n. 2000069-74.2023.9.13.0000, em que foi relator, alinhavando inúmeros fatos que, segundo o seu entendimento, são ilegais, atentatórios à dignidade da pessoa humana, inadmissíveis, teratológicos, com produção de fake news, com narrativas falsas, inverídicas e mentirosas, e com tentativas de intimidações ao determinar a instauração de procedimentos apuratórios sobre fatos inexistentes em seu desfavor. Buscava-se com a impetração do Habeas Corpus o trancamento de investigação na qual houve manifestação do juiz João Libério da Cunha e da promotora de justiça Tatiana Marcellini Gherardi, bem como a expedição de salvo-condutos para coibirem buscas, segundo a procuradora do agravante, aleatórias, abordagens e constrangimentos ilegais por parte de superiores hierárquicos em qualquer lugar do Estado de Minas Gerais, em desfavor do ora agravante. O desembargador Marcelino, ora agravado, indeferiu o pedido liminar do writ, tendo em vista que não vislumbrou o preenchimento dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris e do periculum libertatis. Foi além, percebendo a completa ausência de suporte mínimo de viabilidade fática da impetração, tendo em vista a confusa argumentação da peça apresentada pela impetrante, em favor do paciente, o que impossibilitou o julgamento seguro e uma prestação jurisdicional adequada. O fato de o desembargador relator do writ se manifestar nos autos dizendo que a impetrante e o paciente estariam usando o remédio heróico com o intuito de macular a honra de um magistrado e uma promotora de justiça, referindo-se ao juiz João Libério da Cunha como um profissional honesto, trabalhador, culto e probo, não implica inferir que o desembargador Marcelino seja amigo pessoal do juiz João Libério. Os deveres inerentes ao modelo cooperativo dos processos, de acordo com os princípios estabelecidos no CPC, como falei anteriormente, não permitem que qualquer das partes, notadamente nestes autos, a procuradora do agravante, utilize um vocabulário impróprio, com ataques verbais a um juiz, a uma promotora de justiça e a um desembargador, já TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 que, nesta Corte Castrense, primamos (por) e sempre estaremos buscando um atendimento de excelência para os nossos valorosos advogados, que são tratados com urbanidade e merecem todo o nosso respeito e consideração. No caso em análise, a suposta suspeição do agravado está sendo provocada pelo próprio agravante. É a chamada “suspeição provocada”, não admitida pelo nosso regramento processual. Nesse sentido, o artigo 41 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) estabelece que: “A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz, ou de propósito der motivo para criá-la”. De igual forma, o artigo 309, § 4º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, estabelece que: “Será ilegítima a arguição de suspeição, quando provocada pelo excipiente ou quando houver ele praticado ato que importe na aceitação do Juiz”. Nesse sentido, colaciono ementa do Supremo Tribunal Federal, em caso análogo: AGRAVO INTERNO EM ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INQ 4.781, INQ 4.874 E PET 9.844 – ARGUIÇÃO INTEMPESTIVA – MOMENTO PARA OPOSIÇÃO: QUINQUÍDIO REGIMENTAL (CAUSAS PREEXISTENTES) OU PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SE PRONUNCIAR NOS AUTOS (CAUSAS SUPERVENIENTES) – TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO PRECLUSIVO – SUSPEIÇÃO PROVOCADA – INJÚRIAS PRATICADAS PELO PÓPRIO ARGUENTE NÃO JUSTIFICAM O AFASTAMENTO DO MAGISTRADO OFENDIDO. [...] 4 – A prática de injúria contra o Juiz processante caracteriza situação de suspeição provocada (CPP, art. 246), cuja ocorrência não conduz ao afastamento do magistrado ofendido. 5 – Agravo conhecido e não provido. (STF, AS 121 AgR, Relatora: Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2023). É relevante mencionar, ainda, que os fatos que foram objeto de apurações administrativas determinadas pelo agravado em desfavor do ora agravante foram todos arquivados, o que implica dizer que não se tem motivo suficiente para declaração da suspeição do agravado como relator do Habeas Corpus de referência. Pelo que vejo nos autos, os argumentos lançados pelo agravante em sua inicial não merecem acolhida, pois se baseiam em meras conjecturas, destituídas de elementos de convicção. São percepções equivocadas que demonstram o ponto de vista do agravante, conduzindo este processo a uma frágil aventura jurídica. O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer comprometimento do desembargador relator Osmar Duarte Marcelino na tentativa de prejudicá-lo. O desembargador Osmar Duarte Marcelino, ora agravado, instado a se manifestar (Evento 17), afirma que não é suspeito nestes autos e em nenhum outro em face do agravante e de sua procuradora e que se sente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 extremamente à vontade e livre para julgar este processo e quaisquer outras ações que os envolvam. Além do mais, o artigo 38 do CPPM estabelece, com clareza lapidar, os casos de suspeição do juiz, e em nenhuma de suas alíneas o agravado se enquadra, o que nos remete à impossibilidade de declaração de sua suspeição no presente feito. Diante do exposto, mantenho a rejeição liminar da arguição de suspeição do agravado, por sua manifesta improcedência, nos termos do artigo 133, § 2º, do CPPM c/c o artigo 312, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de abril de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator